Tribunal: TJDFT
Processo: 0030195-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALIDADE.
I – Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Art. 86 do CPC.
II – Constatando-se que houve sucumbência recíproca, porém não equivalente, os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente à quantidade e expressão dos pedidos obtidos pela parte autora.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.